Tribunal: TJSP
Processo: 1002961-60.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE DIREITOS DA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA – AUTOR QUE VIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ATRAVÉS DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, APÓS SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DAS DÍVIDAS - INEXISTÊNCIA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE DIREITOS DA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA – AUTOR QUE VIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ATRAVÉS DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, APÓS SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DAS DÍVIDAS - INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA – SENTENÇA IMPROCEDENTE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262996
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002961-60.2017.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante CLAUDIOMIR
DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DIRECTORS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-60.2017.8.26.0337 -Voto no 21473 - SLB
2
VOTO No: 21473
APELAÇÃO CÍVEL No 1002961-60.2017.8.26.0337
COMARCA: MAIRINQUE
APTE: CLAUDIOMIR DE BARROS
APDO: DIRECTORS LTDA
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DRA. CAMILA GIORGETTI
SLB.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGAÇÃO
DE CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE DIREITOS DA
COMPROMISSÁRIA COMPRADORA AUTOR QUE VIVIA
EM
UNIÃO
ESTÁVEL
COM
A
COMPROMISSÁRIA
COMPRADORA
À
ÉPOCA
DA
CELEBRAÇÃO
DO
CONTRATO
INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI

RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA
ATRAVÉS DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE,
APÓS SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DAS DÍVIDAS -
INEXISTÊNCIA
DE
POSSE
MANSA

SENTENÇA
IMPROCEDENTE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
A sentença a fls. 217/220, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido formulado na ação de usucapião.
Apela o autor, a fls. 223/230, alegando que é possuidor
da área objeto do litígio desde 2006, somando sua posse aos dos antecessores
desde 1985.
Afirma que adquiriu direitos possessórios de forma verbal
da antecessora, demonstrando que sempre exerceu a posse mansa e pacífica,
fato comprovado pelas testemunhas ouvidas.
Diz que conviveu com a possuidora anterior, e não tinha
conhecimento da existência de dívida do imóvel, e mesmo que tivesse
conhecimento, sua posse ainda seria de boa fé.
Entende que o fato de o imóvel estar cadastrado em nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-60.2017.8.26.0337 -Voto no 21473 - SLB
3
de terceiro, bem como existência de débitos desde 2001 não impede o
ajuizamento da ação.
Pede o provimento do recurso. Alternativamente, pede a
designação de perícia e realização de audiência de tentativa de conciliação.
Em contrarrazões a fls. 234/240, a parte apelada sustenta
a lisura da sentença.
É o relatório.
O apelante ajuizou a presente demanda em que pretende
a declaração de usucapião de imóvel urbano.
Somente possui com animus domini quem tem a coisa
como sua, com soberania e supremacia, sem reconhecer a prevalência do
direito de outros sobre ela.
O apelante alega na petição inicial que adquiriu
verbalmente direitos possessórios de Maria de Fátima Pereira, que por sua vez
teria celebrado instrumento particular de compromisso de compra e venda em
1999.
Na contestação, a ré afirma que o apelante foi
companheiro da compromissária compradora, Maria de Fátima Pereira, sendo
que o casal residiu durante anos no imóvel em litígio.
Informa que, diante da inadimplência, firmou novo
contrato com a compromissária compradora, em 2003, sobrevindo novo
descumprimento da avença, sendo que em 2004 Maria de Fátima transferiu
seus direitos a terceiro, Aldomaro de Lima Nunes Júnior, que igualmente não
cumpriu o contrato.
Formalizaram, então novo contrato, tendo Maria de
Fátima adquirido 50% do lote, e novamente, os compromissários se tornaram
inadimplentes, com rescisão do contrato mediante acordo homologado
judicialmente.
Na réplica, o autor não negou o relacionamento amoroso
com a compromissária compradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-60.2017.8.26.0337 -Voto no 21473 - SLB
4
Por outro lado, Maria de Fátima afirmou que o apelante e
ela viviam juntos na época em que celebrou o compromisso de compra e
venda, tendo ciência do negócio jurídico, sendo que
romperam o
relacionamento amoroso em 2005, conforme cópia da contestação nos autos
da ação de reintegração de posse, que tramita sob o no
1002694-54.2018.8.26.0337 movida pela apelada, de (fls. 242).
Em razão da acessio possessionis, nos termos do artigo
1.207, do Código Civil, a posse do apelante é a mesma de sua ex-
companheira, que decorre do compromisso de compra e venda celebrado com
a proprietária do imóvel. A relação jurídica pré-existente entre a ex-
companheira do autor e a proprietária retira o animus domini da posse do
autor.
Não há animus domini, muito menos posse mansa e
pacífica, diante da intensa litigiosidade que envolve o imóvel, culminando com
a homologação judicial de acordo para rescisão do contrato de compra e
venda, em 05/07/2017, a fls. 164, havendo nítida repercussão sobre a
qualidade da posse exercida pelo apelante, o que impede a prescrição
aquisitiva.
Atento ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, devidos pelo autor
ao advogado da ré, de 10% para 15% sobre o valor da causa atualizado,
observada a gratuidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator